Tribunal: TJPA
Processo: 0000824-44.2017.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3492 - Incêndio
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000824-44.2017.8.14.0083

APELANTE: JOCINEI SANTOS PANTOJA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE RELATIVA AFASTADA. INCÊNDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho, que condenou o apelante pela prática do crime de incêndio qualificado, previsto no art. 250, § 1º, II, "a", do CP, aplicando-lhe a pena de 4 (quatro) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) o reconhecimento da nulidade da audiência de instrução, por ausência de advertência quanto ao direito ao silêncio; (ii) a absolvição por insuficiência de provas; e (iii) o prequestionamento da matéria. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de advertência ao acusado sobre o direito de permanecer calado implica nulidade da audiência de instrução; (ii) saber se há provas suficientes para sustentar a condenação pela prática do crime de incêndio qualificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de advertência ao réu quanto ao direito de permanecer calado configura nulidade relativa, cuja decretação exige demonstração de prejuízo, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e do STF. No caso, não se demonstrou qualquer prejuízo, uma vez que a condenação se fundamentou em provas independentes do depoimento do acusado, o qual, inclusive, negou a prática delitiva.
4. A materialidade do crime foi comprovada por laudo pericial. A autoria restou demonstrada por depoimentos consistentes prestados em juízo, notadamente por testemunha que relatou confissão espontânea do réu, bem como pela vítima, que confirmou os fatos narrados na denúncia. A negativa do acusado não encontra amparo no conjunto probatório, que se mostra harmônico e suficiente à condenação.
5. Quanto ao prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados, ainda que os embargos de declaração venham a ser inadmitidos ou rejeitados, sendo possível o prequestionamento ficto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de advertência ao acusado quanto ao direito de permanecer calado configura nulidade relativa, cuja decretação exige demonstração de prejuízo.”
“2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de incêndio qualificado, é de ser mantida a condenação imposta na r. sentença.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 250, § 1º, II, "a"; CPP, art. 563; CPC, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1922091/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.11.2021; STJ, RHC 67.730/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 04.05.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação penal, interposta por Jocinei Santos Pantoja, pretendo reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 13 dias multa, em virtude de ter o denunciado praticado a conduta descrita no
art. 250, §2º, II, "a", do Código Penal (incêndio qualificado)
.

Narra a denúncia
presente à ID 20062719, de forma sintética: “
que, no dia 07/02/2017, por volta de 00:00h, denunciado foi até a residência da vítima com uma garrafa "Pet" cheia de gasolina e, após derramá-la em roupas, acendeu um isqueiro e tocou fogo na casa inteiro. Com tal conduta, expôs a perigo o patrimônio da vítima, além da integridade física e vida das pessoas que moram nos arredores.
”.

Em razões recursais apresentadas à ID 20062783,
requer a defesa, em preliminar, a nulidade da audiência de instrução, por ausência de advertência ao acusado sobre seu direito em permanecer calado.

No mérito, postula a absolvição do apelante, por alegada ausência de provas sobre a autoria delitiva a ele atribuída.

Por último, requer o prequestionamento da matéria.

Em contra-razões
, o
parquet
manifesta-se pelo improvimento do recurso interposto.

Nesta Superior Instância
, a d. Procuradora de Justiça, Maria Célia Filocreão Gonçalves, pronuncia-se pelo não provimento do recurso manejado.

É o relatório.

À d. Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA PRELIMINAR

Requer a defesa, em preliminar, a nulidade da audiência de instrução, por ausência de advertência ao acusado sobre seu direito em permanecer calado.

Razão não assiste à defesa.

O Superior Tribunal de Justiça, acompanhando jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal, firmou o entendimento de que eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo (ut, RHC 67.730/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 04/05/2016) (...)” (AgRg no AREsp 1922091/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em09/11/2021, DJe 12/11/2021).

No presente caso, não foi demonstrado nenhum prejuízo ao réu, visto que a condenação do recorrente está fundamentada em outras provas diversas de seu depoimento, já que este sequer confessou a autoria delitiva, negando em juízo o crime que lhe foi atribuído, afirmando que estaria mariscando quando do ocorrido, não tendo seu depoimento exercido qualquer influência no convencimento do magistrado para impor uma decisão condenatória.

Dessa forma, por se tratar a presente tese de matéria de nulidade relativa, que deveria ter sido ventilada em momento oportuno, rejeito a preliminar suscitada.

Passo à análise do mérito do recurso.

MÉRITO
:

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE
.

Requer a defesa a absolvição do apelante, por alegada ausência de provas sobre a autoria delitiva a ele atribuída.

A materialidade do delito restou demonstrada através do laudo de perícia de incêndio presente à ID 20062724, fl. 10 e ss.

Já a autoria, esta também se mostrou inconteste, conforme provas colacionadas aos autos, senão vejamos:

O informante, Raimundo Prata Nogueira, parente do acusado, em seu depoimento em juízo, mídia dos autos,
disse que na madrugada do dia do crime, por volta da 03hs, o réu apareceu em sua casa todo sujo; que o informante tomou banho na casa do depoente; que o depoente deu roupa para o réu vestir e rede para ele dormir; que o informante não sabia o que havia acontecido; que o denunciado passou para parte de trás da casa do depoente com uma garrafa de coca cola e colocou atrás de um limoeiro; que a garrafa era a que o réu tinha com gasolina; que no dia seguinte a irmã do réu chegou na casa do informante e disse que queria falar com ele; que ela perguntou porque o réu havia tocado fogo na casa; que o depoente ficou sabendo nesse momento do ocorrido; que o depoente perguntou ao acusado se ele havia mesmo tocado fogo na casa da mulher; que o réu confessou ao depoente que sim, que tinha sido ele que tocou fogo no imóvel.

A vítima, Ériko dos Anjos de Jesus, confirmou em juízo os termos da denúncia, esclarecendo que o denunciado confessou o crime para outras pessoas; que o acusado depois tentou se desculpar pelo ocorrido, confirmando que cometeu o crime em questão.

O recorrente, em seu depoimento em juízo negou o crime que lhe foi atribuído.

Logo, por tudo que foi trazido ao processo, não há como conferir outra interpretação aos fatos do que aquela contida na peça inicial, já que confirmado pelo informante, Raimundo Prata Nogueira, parente do réu, que o acusado foi o autor do crime de incêndio, tendo este inclusive confessado ao depoente que queimou a casa da vítima após uma discussão desta com as irmãs do apelante, mas que estaria arrependido do que fez, fato que foi corroborado pelo depoimento da vítima em juízo.

As provas juntadas ao processo, bem como os elementos utilizados na decisão vergastada, demonstram que foi efetivamente o apelante que ateou fogo na casa da vítima, praticando o crime elencado no art. 250, § 1º, inciso II, alínea a, do Código Penal.

Nesses termos, provada a existência do fato e demonstrada a autoria do crime que foi atribuída ao apelante de forma clara, impõe-se a confirmação da decisão condenatória.

Por último, apesar do apelante ter requerido que este Tribunal de Justiça emita juízo de valor expresso sobre a matéria aqui discutida, como forma de prequestionamento da mesma, entendo que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: “
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
” confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto.

É o voto.

Belém, 01/07/2025